Tribunal: TJSP
Processo: 1016490-06.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parceria de motorista com plataforma digital de transporte de passageiros - Rescisão unilateral pela empresa – Possibilidade, inclusive de forma desmotivada – Reclamações de usuários no caso – Atuação inadequada do autor - Contrato que autoriza o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual,

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parceria de motorista com plataforma digital de transporte de passageiros - Rescisão unilateral pela empresa – Possibilidade, inclusive de forma desmotivada – Reclamações de usuários no caso – Atuação inadequada do autor - Contrato que autoriza o descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no caso de infração contratual, sequer rebatida de forma específica – Atuação da empresa em exercício regular de direito - Responsabilidade civil não configurada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1016490-06.2019.8.26.0361, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é apelante EVERTON UILSON
MASCARELLI DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016490-06.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível - VOTO 42929
O/ AL / E / V / D
2/5
VOTO No: 42929
APEL.No: 1016490-06.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA CÍVEL
APTE. : EVERTON UILSON MASCARELLI DE LIMA
JUSTIÇA
GRATUITA
APDO. : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais Parceria de motorista com plataforma digital
de transporte de passageiros - Rescisão unilateral
pela empresa
Possibilidade, inclusive de forma
desmotivada
Reclamações de usuários no caso

Atuação inadequada do autor - Contrato que autoriza o
descredenciamento do motorista, sem prévio aviso, no
caso de infração contratual, sequer rebatida de forma
específica Atuação da empresa em exercício regular
de direito - Responsabilidade civil não configurada
Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 229/231, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Eduardo Calvet
que julgou improcedente ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016490-06.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível - VOTO 42929
O/ AL / E / V / D
3/5
materiais e morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em preliminar,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da
lide, o que afirma ter-lhe obstado a produção de provas. No
mérito, afirma que fora vítima de ato unilateral da empresa
recorrida que não lhe deu prévio conhecimento de qualquer
informação
ou
reclamação,
rompendo
o
contrato
sem
notificação. Esclarece que não busca sua reinserção na
plataforma mas apenas o ressarcimento dos danos que lhe
foram causados. Pede o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 233/237).
Recurso tempestivo e respondido (240/286),
anotada a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente
a fls. 94.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente registre-se que descabida a
alegação
de
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento
antecipado da lide.
Como
se
sabe,
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de 1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP.
7.055.145-6),
350/29(AI
7.393.526-1),
RJM
185/213(AP
0313.07.219415-9/001). in CPC e Legislação Processual em
Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016490-06.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível - VOTO 42929
O/ AL / E / V / D
4/5
E ainda, “O propósito de produção de provas
não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o
convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS Rel. Min.
Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de forma
antecipada, não restando configurado, pois o alegado
cerceamento de defesa suscitado.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Cuida-se de ação de natureza indenizatória
fundada em alegada ilegalidade de descredenciamento do
autor da plataforma digital de transporte de passageiro
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Em defesa apresentada, a empresa-ré demonstrou que houve justo motivo para a rescisão
unilateral do contrato, apontando reclamações e avaliações
negativas prestadas pelos usuários do aplicativo.
Especificamente relatos de mudança de rota
traçada pela plataforma, realizando o autor trajeto mais
longo; finalização de corridas pelo aplicativo tempo depois
do desembarque de passageiros; local de destino cadastrado
diferente do finalizado pelo motorista (fls. 138/148),
práticas que, inegavelmente, acarretam maior custo aos
usuários, sendo vedada pelo Código de Condutas da ré.
Ora, à luz da política e regras que norteiam
aludido serviço de intermediação digital entre as partes,
assegurado a quaisquer delas o direito de optar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016490-06.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível - VOTO 42929
O/ AL / E / V / D
5/5
resilição unilateral e desmotivada do contrato, mediante
envio de notificação à parte contrária com 7 (sete) dias de
antecedência. E isso sem quaisquer ônus indenizatórios como
disposto na cláusula 9, integrante do documento intitulado
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS, digitalizado a fls. 149/158, o
qual também dispõe sobre a rescisão imediata, sem aviso
prévio, por descumprimento dos termos ou normas de conduta
da chamada Comunidade Uber fls. 155/156.
A hipótese dos autos versa justamente sobre
infração a tais regras impostas aos motoristas “parceiros”,
configurando justa causa para resolução do contrato,
anotando-se, por oportuno, que nas presentes razões, o
autor sequer rebateu de forma específica os motivos do
descredenciamento, batendo-se apenas pela ausência de aviso
prévio.
No mais, como bem destacou o magistrado de
piso a fls.230, “independentemente da comprovação da
prática de condutas inadequadas, o fato de haver diversas
reclamações contra o autor na plataforma digital é motivo
suficiente para a rescisão do contrato”, dispensando a
questão maiores considerações a respeito.
Nesse passo, diante da ausência de qualquer
conduta ilícita da requerida, de rigor a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR